Tribunal: TJDFT
Processo: 0708584-22.2019.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA DA INICIAL. DANO MORAL. VALORAÇÃO.

I – Rejeitada a preliminar de julgamento extra-petita pois as ofensas se dirigiram à apelada-autora.

II - Na petição inicial estão devidamente declinados os fatos e fundamentos jurídicos que embasam a pretensão, bem como formulado o pedido com suas especificações, portanto, preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC. Rejeitada alegação de inépcia.

III – As ofensas desferidas contra a apelada-autora e sua maternidade violaram seus direitos de personalidade, configurando o dano moral.

IV – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.

V – Apelação desprovida.